Tribunal: TJPA
Processo: 0811622-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811622-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: DENIS DA CONCEICAO MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121 DO CPB. FALTA DE CONTEPORANEIDADE ENTRE O FATO E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DIFICULTANDO O ANDAMENTO DO PROCESSO. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E CARÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO EXTREMA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL VISTO QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS DA MESMA NATUREZA. PAI DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado da prática do crime previsto no art. 121, do CPB, preso preventivamente desde o dia 01/07/2023;

2.

Inexiste falta de contemporaneidade entre o cometimento do delito e o decreto preventivo, pois, a sua captura apenas se deu ao decorrer das investigações policiais, pelo fato do paciente ter fugido após o fato, o que justifica a demora para a decretação da medida cautelar;

3.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

4.

A decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos, como a garantia da Ordem Pública, diante da possibilidade de o coacto vir a praticar novos ilícitos, visto que, responde a 8 (oito) procedimentos, bem como, para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal;

5.

A alegação do paciente ser o principal provedor dos alimentos necessários à sua família, não restou comprovada;

6.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

7.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida,
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS, acusado pela prática do crime tipificado no artigo 121, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação penal nº 0806563-21.8.14.0040.

O paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 27/04/2023, com prazo de 30 (trinta) dias, sendo prorrogada por mais 30 (trinta) dias em 02/06/2023. No dia 02/07/2023, a referida custódia foi convertida em preventiva.

Os impetrantes aduzem que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de contemporaneidade entre o cometimento do delito (21/11/2021) e a decretação da prisão preventiva (02/07/2023), sem indicação de fatos novos ou contemporâneos; b) ausência de fundamentação do
decisum
preventivo, sendo o mesmo genérico, com fundamentação inidônea, uma vez que o juízo a quo não indicou indícios de autoria e de materialidade, além de carência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) pai de menores de 12 (doze) anos de idade, sendo o principal provedor dos alimentos necessários à sua família; d) possuidor de qualidades pessoais.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente tirou a vida da vítima CLAYTON JORGE DE SOUSA PEROTE, com 2 (dois) disparos de arma de fogo, mediante motivo torpe e com impossibilidade de defesa da vítima.

Conforme narra a denúncia e de relatos das testemunhas, no dia 21/11/2021 a vítima se encontrava caminhando distraidamente, na cidade de Parauapebas, quando, por volta das 4h da manhã surgiu um homem, que posteriormente foi identificado como sendo o ora paciente, parou com uma motocicleta e munido com uma pistola, ordenou agressivamente que a vítima abaixasse a cabeça e logo em seguida, sem qualquer possibilidade de defesa, atirar, por duas vezes, na cabeça da vítima que faleceu na hora. Após o ato, o coacto pegou o celular da vítima e empreendeu fuga do local do crime.

Dando procedência as investigações, foi identificado vários envolvimentos do paciente com os outros denunciados no processo.

A denúncia foi oferecida dia 30/06/2023 e devidamente recebida em 17/07/2023, a defesa já apresentou resposta à acusação e no momento o processo encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público quanto aos pedidos formulados pela corré.

No que tange a falta de contemporaneidade entre o cometimento do delito e o decreto preventivo, não merece prosperar, pois, observa-se que a captura do paciente apenas se deu ao decorrer das investigações policiais, o que justifica a demora para a decretação da medida cautelar, visto que, após o cometimento do delito, o coacto empreendeu fuga, ocasião em que estava na condição de foragido, dificultando ainda mais a instrução processual.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos, como a garantia da Ordem Pública, diante da possibilidade do coacto vir a praticar novos ilícitos, visto que, responde a 8 (oito) procedimentos, sendo inclusive, alguns deles da mesma natureza, bem como, para garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Ademais, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do mencionado na representação, principalmente pelos depoimentos e documentos juntados, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva
, sendo, portanto, inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Entendo que medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP não são suficientes no presente caso, diante da garantia da Ordem Pública, visando que se trata de crime grave como homicídio, praticado por alguém que deveria garantir a segurança da população e ainda, havendo risco de reiteração criminosa.

Quanto a alegação de ser o principal provedor dos alimentos necessários à sua família e de seus filhos menores, não restou comprovado que vem a ser o único responsável pela subsistência dos filhos, motivo pelo qual não merece prosperar.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, conheço parcialmente do writ e na parte conhecida,
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 19 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023